Tribunal: STF
Processo: ADPF 1053
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 107, IV; 109; 110; 111; 112; e 149 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a versarem a prescritibilidade do crime de redução a condição análoga à de escravo. Eis o teor dos dispositivos impugnados: 



    Extinção da punibilidade



    Art. 107. Extingue-se a punibilidade:



    [...]



    IV – pela prescrição, decadência ou perempção;



    Prescrição antes de transitar em julgado a sentença



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)



    I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;



    II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;



    III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;



    IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;



    V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;



    VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)



    Prescrição das penas restritivas de direito



    Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória



    Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)



    § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010)



    Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final



    Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    I – do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    V – nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. (Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022)



    Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível



    Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    Redução a condição análoga à de escravo



    Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    § 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    I – contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)



    O requerente busca sejam declaradas não recepcionadas as normas, sem redução de texto, e assentada a imprescritibilidade do tipo penal. Aponta como preceito fundamental violado o núcleo essencial do direito à liberdade, à dignidade e à igualdade do trabalhador, tendo em vista o regime jurídico constitucional da não escravização, bem assim da tutela da liberdade e da dignidade humana. Sob a alegação de existência de controvérsia constitucional relevante, apresenta cópias de acórdãos dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça, além das sentenças e da resolução de supervisão proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde vs. Brasil.



    Sustenta que o direito ao trabalho digno e o combate ao trabalho escravo decorrem dos princípios fundamentais da dignidade humana, do valor social do trabalho, do objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre e solidária, da prevalência dos direitos humanos, bem como do direito à liberdade e à integridade física do trabalhador, da proteção social do trabalho, da expropriação por práticas análogas à escravidão, da cláusula de imprescritibilidade dos crimes de racismo e das obrigações internacionais com envergadura de norma constitucional.



    Assinala a imposição, pelo constituinte, do dever de proteção adequada a esses bens jurídicos, também de investigação e punição dos ofensores, motivo pelo qual figuram, como garantias à vítima, a proibição absoluta do trabalho escravo e de suas formas análogas, assim como a imprescritibilidade das condutas.



    Alega justificada a não recepção da prescrição relativamente a esse tipo penal pela especial relevância do bem jurídico tutelado, pelas obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro no sentido de coibir absolutamente a escravidão e suas formas análogas, como norma cogente do direito internacional, tanto convencional como costumeiro.



    Asseverando que a persistência dessas práticas denota um cenário de proteção insuficiente, evoca o respeito aos mandados de criminalização como medida indispensável à tutela penal efetiva e a não recepção da prescrição, na hipótese, pela ordem constitucional vigente.



    Narra que, mesmo tendo sido abolida no Brasil, em 1888, a escravidão passou a ser tipificada somente décadas depois, em 1940, no art. 149 do Código Penal vigente, com cominação da pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. Afirma que a indeterminação e falta de clareza do texto normativo teria sido um obstáculo à persecução e punição dos autores do crime e ao contexto de impunidade no País.



    Destaca a mudança do cenário normativo com o advento da Lei n. 10.803/2003, que deu nova redação ao citado dispositivo do diploma penal, revelando, detalhadamente, que responde pelo crime quem sujeita a vítima a serviços forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, ou, com a finalidade de retenção no local de trabalho, cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, vigilância ostensiva no local de trabalho ou apreensão de documentos ou objetos pessoais.



    Enumera como bens jurídicos protegidos, além da liberdade pessoal, a dignidade humana, a defesa dos trabalhadores em geral e seus direitos sociais. Realça a harmonia do dispositivo com os axiomas da intervenção mínima e da fragmentariedade.



    Cita precedente do Supremo segundo o qual:



    [...] não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade.



    (Inq 3.412, Redatora do acórdão a ministra Rosa Weber, DJe de 12 de novembro de 2012)



    Articula inexistir, na espécie, uso genérico do direito penal para tutelar direitos trabalhistas. Pontua tratar-se de responsabilização subjetiva, na ordem criminal, atrelando-se ao dolo como vontade consciente de agir, sem tolerar, ainda, omissões conscientes daqueles que têm obrigação de prover o mínimo de meios para o exercício do trabalho digno e decente.



    Remete à tese firmada no julgamento do RE 635.336, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de setembro de 2017, no sentido de que “a expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo”.



     Anota que o intuito do legislador seria o de impedir a desumanização do trabalho ou a objetificação da pessoa, mediante a exploração por terceiros daquele que, por lhe ter sido negada a igualdade, se torna mera ferramenta para obtenção de lucro. Aduz não abarcadas as situações de extrema sobrevivência, nas quais a pessoa tenta, com esforço e labor próprio, nos pequenos núcleos sociais, enfrentar cenário adverso; tampouco são enquadrados os modos de criar, fazer e viver das comunidades tradicionais em sua especial relação com o trabalho coletivo e o contexto no qual vivem.



    Informa requerido o reconhecimento de repercussão geral do Tema n. 1.158, referente à constitucionalidade da diferenciação das condições necessárias à tipificação do trabalho como degradante em razão da realidade local em que realizado e ao standard probatório para condenação pelo crime de redução a condição análoga à de escravo. Ressalta haver defendido, na ADPF 509, a constitucionalidade da ampla publicidade da chamada “lista suja” de empregadores que tenham submetido trabalhadores a essa situação. Diz ter ofertado parecer na ADI 5.465, pela viabilidade de leis estaduais que preveem a imposição de sanções administrativas às empresas que comercializem produtos em cuja fabricação tenham se constatado, em qualquer das etapas de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa a condição análoga à de escravo. Ainda nesse sentido, noticia o ajuizamento da ADO 77, na qual pleiteia a declaração da mora do Congresso Nacional em regulamentar o art. 243 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda de n. 81/2014, a fixação de prazo razoável para que seja suprida a morosidade do Poder Legislativo e a determinação da aplicação, em prol do combate da exploração do trabalho escravo, da legislação federal regulamentadora daquele mesmo dispositivo constitucional voltado à persecução de culturas ilegais de plantas psicotrópicas e do tráfico ilícito de drogas e afins, particularmente das Leis federais n. 8.257/1991, 7.560/1986 e do Decreto n. 577/1992.



    Alerta para a insuficiência das medidas relatadas, considerados os múltiplos fatores do quadro de proteção deficiente. Realça o resgate pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apenas no último ano, de 2.575 trabalhadores nessas condições. Reporta a um aumento de 124% quando comparados os primeiros trimestres de 2022 e 2023 (até 20 de março), caracterizando recorde para os primeiros 3 meses em 15 anos. 



     Salienta que, entre 2008 e 2019, dos 2.625 réus denunciados pela prática do crime previsto no art. 149 do Código Penal, apenas 111 foram condenados definitivamente; desses, somente 27 não poderiam ser beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, o que representa menos de 1% do total, caso não fossem alcançados pela prescrição executória.



    Diz do cabimento da arguição, ante a existência de controvérsia constitucional relevante, a qual consiste na recepção, ou não, quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo, dos dispositivos do Código Penal que estatuem o regime jurídico da prescrição.  



    Menciona os preceitos fundamentais supostamente desrespeitados, frisando integrarem o regime constitucional de vedação ao trabalho escravo, que institui a proteção da liberdade como eixo estruturante da ordem jurídica fundada pela Constituição de 1988. Destaca que a proteção jurídica conferida por tais preceitos deve ser efetivada com tutela penal suficiente para coibir a escravidão contemporânea nas mais diversas modalidades, o que enseja o reconhecimento da imprescritibilidade do ilícito.  



    Relaciona a demora na apuração dos fatos a diversos fatores tais como dificuldade de acesso aos locais dos crimes, deficiências estruturais por ser o Brasil um país de dimensões continentais, situação de vulnerabilidade das vítimas e, por vezes, utilização de expedientes processuais protelatórios. Argui a frequente prescrição desses delitos, a impactar na prevenção geral e na prevenção especial, estimulando a sensação de impunidade e reduzindo a proteção das vítimas.



    Ressalta evidenciada a controvérsia constitucional relevante na espécie, em que decisões judiciais ora aplicam a prescrição, ora a afastam, demandando a uniformização do tratamento pela Corte Constitucional. Evoca diversos julgados no mesmo sentido.



    Afirma encerrado tipo de lesão constitucional qualificada pela relevância da matéria e pela difícil reversibilidade. Sublinha inexistir outro meio capaz de sanar, de forma objetiva, geral e imediata, a lesividade a preceitos fundamentais causada pela aplicação do instituto da prescrição ao crime versado no art. 149 do Código Penal. Frisa que os dispositivos em tela foram editados em data anterior à Constituição de 1988.



    No mérito, aponta, como paradigma adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da dupla dimensão dos direitos humanos e fundamentais. Explica que a dimensão subjetiva consiste na dotação de direitos subjetivos aos destinatários, ao passo que a objetiva impõe o dever de proteção pelo Estado, demandando a tutela ativa contra lesões perpetradas pelos agentes estatais e por particulares.



    Consoante argui, os direitos humanos são regras que estabelecem deveres, sobretudo ao Estado, no sentido da criação de procedimentos capazes de garanti-los na prática.



     Argumenta que a instituição do regime jurídico de proteção sob a perspectiva da não escravização decorre das previsões constitucionais de liberdade, dignidade e igualdade aplicadas ao trabalho.



    Sustenta que a escravidão contemporânea atinge e reduz a dignidade das vítimas – em geral, homens com até trinta anos de idade, sendo mais da metade negros –, objetificando-as e retirando-lhes atributos inerentes à personalidade. Acresce que a vulnerabilidade decorrente do analfabetismo ou da baixa escolaridade também favorece o quadro. Rememora o resgate do trabalho escravo de menores de dezoito anos, aludindo a dados que sinalizam a íntima relação entre a realização de trabalho precoce e a submissão a formas contemporâneas de escravização na vida adulta.



    Alega revelarem os dados a invisibilidade do trabalho escravo da mulher, que se submete a modalidades contemporâneas de escravização como atividades forçadas e tráfico de pessoas, sobretudo para exploração sexual.



    Reforça que a maioria dos resgatados é de trabalhadores rurais, quase sempre seduzidos, mediante fraude, a se deslocarem de uma região a outra do País, com o objetivo de serem submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas e situações degradantes. Quanto ao meio urbano, anota predominar o delito na indústria de confecção e na construção civil.



    Aduz, como principais desdobramentos do princípio da dignidade humana, a igualdade e a liberdade, violadas em seu núcleo essencial por condutas escravistas.



    Sublinha a introdução dos valores sociais do trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil, sendo elemento integrante do próprio conceito de dignidade humana e paradigma para a interpretação de toda a Constituição. Destaca que o reconhecimento do valor social do trabalho implica atribuir-lhe solidariedade social e vedação ao trabalho escravo e formas contemporâneas de escravidão.



    Realça, ainda, o objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Indica como princípio que rege as relações internacionais a prevalência dos direitos humanos. Assevera inviável o atendimento aos comandos normativos mediante práticas de escravidão.



    Enfatiza que a liberdade e a igualdade junto ao postulado inscrito na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, de que todos nascem iguais em dignidade e direitos, constituem a pedra angular do Estado democrático de direito.



    Assinala existir, no âmbito da interpretação constitucional, movimento ampliativo da abrangência criminalizante de condutas violadoras da liberdade humana. Cita, exemplificativamente, o reconhecimento da união homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132) e a criminalização da homofobia e da transfobia (MI 4.377 e ADO 26).



    Pondera a inclusão, entre os direitos sociais dos trabalhadores (CF, arts. 6º e 7º), de jornada de trabalho máxima, salário mínimo, repouso semanal remunerado, direitos previdenciários, assistência social e criminalização da retenção dolosa dos salários.



    Frisa que liberdade e igualdade, inicialmente tidas como direitos individuais, adquiriram expansão social oponível aos particulares, evidenciando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e exigindo prestação positiva estatal.



    Argui a incompatibilidade do instituto da prescrição com a gravidade do crime de redução a condição análoga à de escravo, dada a necessidade de repreensão penal efetiva e o grau de violação do bem jurídico tutelado.



    Afirma que a proibição de submeter alguém a tortura ou tratamento desumano ou degradante também se aplica às relações de trabalho, estando consubstanciada no impedimento de trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir dos quatorze anos (CF, art. 7º, XXXIII); na jornada de trabalho prevista em lei ou instrumento normativo (CF, art. 7º, XII e XIV); no repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV); e na redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII).



    Acrescenta, como ofensa a preceitos fundamentais decorrentes das contínuas práticas contemporâneas de escravização, a mitigação da proteção social do trabalho (CF, arts. 6º e 7º, IV, VII, X, XIII, XIV e XV).



    Reforça a existência de um modelo constitucional voltado ao combate desses atos, consubstanciado em fatores como o estabelecimento da função social da propriedade, a permitir a expropriação por práticas análogas à escravidão (CF, art. 243); o repúdio a condutas discriminatórias e preconceituosas, a motivar a instituição de cláusula de inafiançabilidade e imprescritibilidade dos crimes de racismo, bem ainda a sujeição do autor à pena de reclusão (CF, art. 5º, XLII); a aprovação, com status de emenda constitucional, da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, de 2013 (CF, art. 5º, §§ 2º e 3º), a ampliar e robustecer a proteção constitucional tradicional; além da composição de bloco normativo de tutela do direito ao trabalho digno e combate ao trabalho escravo, com potencial de formar um verdadeiro arcabouço jurídico de tutela do direito ao trabalho digno.



    Referindo-se ao processo de construção do conceito de escravidão no Direito Internacional dos Direitos Humanos, aponta a busca da erradicação a partir do século XVIII, tendo ocorrido no século seguinte o primeiro tratado universal sobre a matéria: a Convenção sobre Escravatura de Genebra, no ano de 1926. Realça adotada na época, como definição, “o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade”.



    Enuncia a edição, em 1930, da Convenção sobre Trabalho Forçado pela Organização Internacional do Trabalho, conceituando-o como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente”.



    Diz constar do art. 4º da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que “ninguém será mantido em escravidão ou servidão” e que “a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”.



    Remete ao art. 4º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950, a dispor que “ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão” (item 1) e “ninguém pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório” (item 2).



    Sublinha ampliado o conceito pela Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956 para incluir “instituições e práticas análogas à escravidão”.



    Cita editada, em 1957, a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado da Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo de “abolir toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso: a) como medida de coerção ou de educação política ou como punição por ter ou expressar opiniões políticas ou pontos de vista ideologicamente opostos ao sistema político, social e econômico vigente; b) como método de mobilização e de utilização da mão de obra para fins de desenvolvimento econômico; c) como meio de disciplinar a mão de obra; d) como punição por participação em greves; e e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa”.



    Alude ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, a prever que “ninguém poderá ser submetido à escravidão” ou “à servidão”, ficando “a escravidão e o tráfico de escravos, em todos as suas formas, [...] proibidos”.



     Destaca a inclusão expressa, no art. 6º da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, de quatro conceitos de escravidão contemporânea: escravidão, servidão, trabalho forçado e tráfico de pessoas. Pontua que o direito de não ser submetido a escravidão integra o núcleo inderrogável de direitos da Convenção, impassível de suspensão mesmo em caso de guerra, perigo público ou outras ameaças (art. 27.2).



    Assinala reconhecido, no art. 5º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, que “todo indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento da sua personalidade jurídica” e que “todas as formas de exploração e de aviltamento do homem, nomeadamente a escravatura, o tráfico de pessoas, a tortura física ou moral e as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são proibidos” .



    Em nova atuação, ressalta haver a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovado, em 1997, a Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, demonstrando que “todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso derivado de pertencer à OIT de respeitar, promover e tornar realidade, de boa-fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais” (art. 2º). Acresce ter-se elencado como princípio fundamental a necessidade de “eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório” (art. 2º, item “b”) e de “eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação” (art. 2º, item “d”).



    Afirma que a OIT, na Convenção n. 182/1999, sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, aludiu expressamente à Convenção Suplementar de 1956, passando a considerar que “o trabalho forçado ou obrigatório [pode vir a produzir] condições análogas a escravidão”.



    Narra a aprovação, em 2014, por aquela agência especializada, do Protocolo relativo à Convenção sobre Trabalho Forçado, reconhecendo como direito fundamental a proibição do uso de trabalho forçado ou obrigatório por constituir grave violação aos direitos humanos, revelando-se uma das principais causas da pobreza e um obstáculo ao desenvolvimento econômico.



    Menciona a previsão contida no Protocolo II às Convenções de Genebra de 1949 no sentido da proibição da “escravidão e do tráfico de escravos em todas as suas formas” e “em todo tempo e lugar” (art. 4.2, “f”), bem como a inclusão, pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em 1998, de categorias de escravidão e de escravatura sexual como “actus reus” do crime contra a humanidade, quando cometidas no quadro de um ataque generalizado ou sistemático. Segundo sustenta, o Estatuto conceitua a escravidão como “o exercício, relativamente a uma pessoa, de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças” (artigo 7º, item 2, “c”).



    Referindo-se à imprescritibilidade dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, prevista no art. 29 do Estatuto de Roma, que não admite reservas, afirma o reforço do compromisso do Estado brasileiro com a efetiva persecução dos crimes internacionais, sobretudo após a Emenda de n. 45/2004, que acrescentou o § 4º ao art. 5º, assim redigido: “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. 



    Salienta consistir a escravidão, atualmente, em estado ou condição de um indivíduo somado ao exercício de algum dos atributos do direito de propriedade, enquanto controle de uma pessoa sobre a outra, ficando caracterizada quando o nível de domínio abranger, cumulativa ou alternativamente, perda da vontade ou diminuição considerável da autonomia; perda ou restrição da liberdade de locomoção; obtenção de proveito pelo perpetrador; uso ou ameaça de violência física ou psicológica e outras formas de coerção, temor, engano e falsas promessas; vulnerabilidade da vítima; detenção ou cativeiro, bem como exploração.



    Destaca que a imprescritibilidade é norma de direito internacional não só convencional como também consuetudinário, que seria aceita como fonte do direito internacional, sem hierarquia, pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça (art. 38). Tem como obrigação erga omnes o impedimento de graves violações de direitos humanos, aí incluída a proibição da escravidão e de suas formas análogas, a qual entende ser norma imperativa de direito internacional, somente passível de alteração por outra de igual envergadura e inderrogáveis enquanto permanecerem sendo aceitas pela sociedade internacional.



    Alega a inadmissão, conforme já reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da incidência de disposições que, como a prescrição, pretendam impedir a investigação e eventual punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos.



    Reforça que a ordem constitucional instituída em 1988, centrada na tutela jurídica da liberdade e da dignidade da pessoa, não recepciona dispositivos que estatuem a prescritibilidade do tipo penal criminalizante da escravidão contemporânea. Assevera que a não prescrição seria decorrência do conjunto integral de tutela da dignidade do trabalho, assumido pela Constituição Federal e pelas obrigações internacionais contraídas pelo Estado brasileiro.



    Rememora que, após três meses da assinatura do acordo de solução amistosa no caso José Pereira vs. Brasil, em tramitação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi aprovada a Lei n. 10.803/2003, que alterou a redação do art. 149 do Código Penal, para incluir, no crime de redução a condição análoga à de escravo, a submissão a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho.



    Afirma não abarcadas nesse dispositivo todas as formas reconhecidas pelo direito internacional, de modo que poderão ser consideradas outras figuras, como a do crime de tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).



    Entende necessário buscar a concretização do mandado constitucional de criminalização de toda e qualquer forma de discriminação incompatível com o princípio da liberdade. Pondera que a proteção criminalizante deve observar o princípio da proporcionalidade e da proibição de proteção insuficiente.



    Sob o viés da proibição de proteção insuficiente, defende a imprescritibilidade de todas as condutas tipificadas pelo art. 149 do Código Penal.



    Como mandados constitucionais de criminalização expressos, transcreve: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (CF, art. 5º, XLI); e “a lei considerará crime a retenção dolosa dos salários” (CF, art. 7º, X).



    Refuta a tese segundo a qual o pedido veicularia uma espécie de analogia in malam partem, já que